Tribunal: TJPA
Processo: 0815784-51.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815784-51.2022.8.14.0000

PACIENTE: MAURO MANTOVA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE VITORIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA NÃO APRECIAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA O USO DE ALGEMAS. ALEGAÇÕES SUPERADAS PELO RELAXAMENTO DA PRISÃO E FLAGRANTE E DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O impetrante disse que o paciente foi preso em flagrante em 04/11/2022 e até a data da impetração não houve apreciação do respectivo auto nem justificativa para o uso de algemas. Todavia, em 07/11/2023, a autoridade coatora relaxou o flagrante e decretou a prisão preventiva, ficando superadas as alegações de constrangimento ilegal, ressaltando que não há nos autos nenhuma prova a indicar que foram utilizadas algemas na sua condução até a delegacia de polícia.

2.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 14 de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Victor Monteiro da Silva em favor do paciente
MAURO MANTOVA DE SOUZA
, preso em flagrante pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU
.

O impetrante alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis pois foi preso com 400 (quatrocentos) gramas de maconha e 300 (trezentos) gramas de cocaína em seu veículo no dia 04/11/2022 e até a data da impetração não houve apreciação do auto de prisão em flagrante nem justificativa para o uso de algemas.

Pede a concessão de liminar para expedir alvará de soltura e aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 04/11/2022, na Cidade de Vitória do Xingu, o paciente conduzia seu veículo quando foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar, ocasião em que foram encontrados, no seu interior 400 (quatrocentos gramas) de maconha e 300 (trezentos) gramas de cocaína. Ato contínuo, os policiais se dirigiram à residência do coacto onde localizaram uma balança de precisão mais 100 (cem) gramas de maconha e 200 (duzentos) gramas de cocaína.

O CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis pois foi preso com 400 (quatrocentos) gramas de maconha e 300 (trezentos) gramas de cocaína em seu veículo no dia 04/11/2022 e até a data da impetração não houve apreciação do auto de prisão em flagrante nem justificativa para o uso de algemas.

Analisando os autos, especialmente as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, verifica-se que no dia 07/11/2022 a prisão em flagrante foi relaxada e decretada sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Portanto, restam superadas as referidas alegações com a mudança de título da prisão.

Ademais, o impetrante não juntou aos autos nenhuma prova que demonstrasse que foram utilizadas algemas na prisão do coacto. Outrossim, essa questão está superada com a decretação da custódia preventiva.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
14
de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/03/2023